Tribunal: TJBA
Processo: 8013538-16.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013538-16.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAIO MARCIO NUNES BRITTO

Advogado(s)
:
MILENA DE OLIVEIRA COELHO, LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA ATESTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (B-31) EM ACIDENTÁRIO (B-91). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de ação proposta pelo segurado visando a concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de que suas patologias decorreriam do labor desempenhado. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo apenas a incapacidade temporária sem nexo causal com a atividade profissional.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, dependente da demonstração de nexo causal entre a moléstia e o trabalho.
III. Razões de decidir

3. O laudo pericial constatou incapacidade laboral temporária, decorrente de transtorno misto de ansiedade e depressão e fibromialgia, mas afastou expressamente o nexo causal com o trabalho.

4. A concessão de benefício acidentário exige comprovação técnica da relação causal ou concausal entre a doença e a atividade profissional, ônus não cumprido pelo autor.

5. A prova pericial é suficiente para formar o convencimento do Juízo e não foi infirmada por elementos técnicos contrários.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-doença acidentário exige a demonstração de nexo causal entre a incapacidade laborativa e o trabalho, não bastando a simples constatação da doença.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 372; Lei 8.213/91, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 110/STJ; TJBA, Apelação nº 0502622-07.2018.8.05.0080; TJRJ, APL nº 0138760-86.2021.8.19.0001; TJGO, Apelação nº 0182437-73.2013.8.09.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013538-16.2021.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que é Apelante
KAIO MARCIO NUNES BRITTO
e Apelado
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 06 de Outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator